Tribunal: STF
Processo: ARE 1444266
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, À SÚMULA VINCULANTE 17 E AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. ÓRGÃO JULGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 924, II, do NCPC. 



    Recurso da autora com vistas à inaplicabilidade do disposto na Lei n.° 11.960/09 ou na Súmula Vinculante n° 17. Precatório abrangido pelo art. 78 do ADCT. Descabimento da aplicação, ao caso, da Lei Federal n° 11.960/2009 e da Súmula Vinculante n°17/STF. Execução que transitou em julgado em data muito anterior à entrada em vigor das referidas lei e súmula. 



    Inconformismo da Fazenda Pública, em que alega haver excesso do valor pago em precatório, requerendo a sua devolução, nos próprios autos da execução. Valores que já foram depositados e levantados pela exequente. Impossibilidade da chamada ‘execução às avessas’. Devolução de eventual valor levantado a maior que deve ser postulada em ação própria na via ordinária. Precedentes. Sentença reformada. 



    Recurso da Fazenda Estadual não provido. Recurso da exequente provido, com determinação.” (Doc. 24, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela Companhia Brasileira de Alumínio foram providos apenas para condenar a Fazenda Pública estadual ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo, respeitando-se as faixas previstas no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (Docs. 32 e 36).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 5º e § 12, da Constituição da República e 78 do ADCT, à Súmula Vinculante 17 e ao que decidido no julgamento do Tema 132 da Repercussão Geral. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que seja determinada a aplicação do art. 100, § 12, da CRFB/88 (e por corolário do art. 5º da Lei 11.960/2009), com a atualização monetária com base na Taxa Referencial, em atenção ao entendimento pacificado por esta Corte na ADI 4357, bem como a aplicação do enunciado contido na Súmula Vinculante n° 17 e o entendimento firmado pela Suprema Corte no RE 590.751 ao caso concreto” (Doc. 26, p. 11-12).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 40).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em relação ao Tema 810 (Doc. 43).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil e inadmitiu-o quanto a outras matérias (Doc. 62).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Órgão julgador do Tribunal de origem decidiu pela inadequação da via processual eleita, in litteris:



    “Depreende-se, portanto, que o Estado deverá requerer eventual devolução de valores a que entender de direito por vias ordinárias, sendo inadmissível a denominada ‘execução às avessas’ in casu.” (Doc. 24, p. 17, destaquei)



    Nada obstante, o Estado de São Paulo, nas razões de seu extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da ocorrência de violação aos artigos 100, § 5º, da Constituição da República e 78 do ADCT, à Súmula Vinculante 17 e ao que decidido no julgamento do Tema 132 da Repercussão Geral. Ao assim proceder, a parte recorrente deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção do acórdão ora recorrido.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente